Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO: 0745689-59.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Santander S.A., objetivando o pagamento de valores decorrentes de empréstimo contraído pelo réu, ante o alegado inadimplemento de parcelas pactuadas com a instituição financeira autora. O feito foi distribuído o feito ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o qual intimou o autor para se manifestar sobre o motivo da escolha do ajuizamento na Circunscrição Judiciária de Santa Maria, uma vez que a região denominada Setor Habitacional Tororó compõe a Circunscrição de Brasília. Devidamente intimada, a parte autora requereu a distribuição para a Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 72958624) e, após decisão do Juízo, ora suscitante (ID 73760850), os autos foram redistribuídos para a 24a Vara Cível de Brasília. O Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, por entender que a parte requerida encontrava-se domiciliada na Região Administrativa de Santa Maria declinou, de ofício, da competência em favor de um dos juízos da Circunscrição Judiciária de Santa Maria (ID 73314584). O feito foi redistribuído novamente, momento em que o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria suscitou o presente conflito negativo de competência em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 73676132), asseverando que o Setor Habitacional Tororó, domicílio do autor, integra a Circunscrição de Brasília. Ao receber os autos, designei o Juízo suscitante para apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 20569143). Informações prestadas pelo Juízo suscitado, aduzindo que, após pesquisa, constatou que em dezembro de 2019 foi criada a Região Administrativa do Jardim Botânico, que inclui o Setor Habitacional Tororó, reconhecendo, assim, a competência para julgar o feito (ID 20721377). Manifestação do Ministério Público, oficiando pelo conhecimento do incidente e competência do Juízo suscitado (ID 21671151). É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se que o Juízo suscitado reconheceu a sua competência, circunstância que induz à perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Por oportuno, trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019.) Pelo exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator